Tribunal: TJDFT
Processo: 0748551-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748551-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO NAVES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rogério Naves em face da r. decisão (ID 21307053, fls. 37/38) que, nos autos da Ação movida em desfavor da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, indeferiu o requerimento de tutela de urgência cujo objeto é o fornecimento do fármaco Trabectedina (Yondelis). O Agravante requereu a desistência do recurso, com fulcro no artigo 998 do CPC/15 (ID 21502099). Ante o exposto, não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator